Tribunal: TJES
Processo: 0010211-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010211-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX PEREIRA CHISTE CAMPANHOLI e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.514/1997. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante. O acórdão embargado manteve a sentença de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com a restituição de valores pagos, aplicação de multa contratual e condenação em danos morais aos autores. A embargante alega omissões quanto à aplicabilidade da Lei n. 9.514/1997, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar a Lei n. 9.514/1997 e ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se houve omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora na indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar omissões, obscuridades ou contradições, e não de revisar ou modificar o mérito da decisão já proferida.

4. Quanto à alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o acórdão embargado aplicou corretamente o CDC, visto que o inadimplemento foi da promitente vendedora, não havendo hipótese de incidência da Lei n. 9.514/1997, que regula inadimplemento de devedor fiduciante.

5. Em relação ao termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais, não há omissão, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

6. O recurso de embargos não se presta à rediscussão de questões já analisadas, não havendo vícios a serem sanados no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A Lei n. 9.514/1997 não se aplica ao inadimplemento da promitente vendedora, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei n. 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.948.628/SE, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; AgInt no AREsp n. 2.419.352/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta do relatório, trata-se de
embargos de declaração
opostos pela
Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S.A.
contra o acórdão lavrado por esta 2ª Câmara Cível, que negou provimento à apelação por ela interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos contra ela formulados por
Alex Pereira Christe Campagnolli e outros
, para o fim de “
(i) rescindir o contrato firmado entre as partes litigantes; (ii) determinar a restituição da quantia de R$ 160.013,30 (cento e sessenta mil, treze reais e trinta centavos), devidamente corrigida; (iii) reconhecer a incidência da multa contratual e; (iv) condenar em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
”.

Em suas razões
(id. 8498738)
, a embargante alega que
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, uma vez que o contrato celebrado se consubstancia em compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária;
(ii)
aplica-se, ao caso, a Lei n. 9.514/1997;
(iii)
o acórdão é omisso em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do início da contagem dos juros de mora nas indenizações por dano moral, que devem incidir apenas a partir da sua fixação.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Entretanto, não se prestam os embargos a revolver todo o debate abordado nos autos, na medida em que a simples irresignação da parte com a adoção da tese adotada no ato impugnado não serve como argumento suficiente ao manejo do recurso.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: emissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

O vício de
omissão
caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que exigia seu pronunciamento, seja porque provocado pelas partes, seja porquanto dela deveria conhecer de ofício.

Com efeito, naquilo que diz respeito à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos, por meio da Tese fixada no Tema n. 1.095, sedimentou entendimento de que “
em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor
, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
”.

Entretanto, conforme expressamente mencionado no acórdão embargado, a rescisão contratual decorreu de inadimplemento da promitente vendedora, ora embargante, razão pela qual
o precedente qualificado por ela citado não se amolda às características do caso, visto que sua incidência ocorre nas hipóteses de inadimplemento do devedor fiduciante, sendo, portanto, aqui, inaplicável.

Isso porque a ausência de mora por parte dos fiduciantes afasta, como consectário, a aplicação do precedente qualificado, atraindo, por via de consequência, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme devidamente abordado no acórdão embargado.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA PROMITENTE COMPRADORA. INSURGÊNCIA DA INCORPORADORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ACESSÓRIO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 543/STJ ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. TEMA 1.095/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DIANTE DO INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR/CREDOR FIDUCIÁRIO.

1. O Tribunal de origem proferiu o entendimento segundo o qual a Lei n. 9.514/1997 somente regula a rescisão contratual em razão da inadimplência do comprador/financiado, sendo plenamente cabível o Código de Defesa do Consumidor, de forma subsidiária, naquilo que não lhe for conflitante.

2. O Tribunal a quo aplicou ao caso a parte inicial da Súmula n. 543 do STJ, segundo a qual, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

3. Observa-se das razões recursais que a incidência da Súmula 543/STJ não foi impugnada pelo recorrente, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.

4. O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 nas hipóteses de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário.

5. Não se aplica à hipótese dos autos, em que houve o inadimplemento do vendedor/credor, o Tema 1.095 dos recursos repetitivos
, cuja tese jurídica é a seguinte: Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei n. 9.514/1997, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (grifei).

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.948.628/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Não há, na fundamentação a respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vício do art. 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, ao contrário do que fora alegado pela embargante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que “
nos casos de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelo comprador, bem como a incidência de juros de mora sobre o valor a ser restituído a partir da citação. Incidência da Súmula 83 desta E. Corte
" (AgInt no AREsp n. 2.419.352/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão no ato objurgado.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração e
lhes nego
provimento.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)